Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700426-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, PJe 0709939-40.2023.8.07.9000, de indeferimento da medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. O agravante alega, em síntese que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente das doenças que lhe acometem, bem como menciona relatório social expedido pela clinica IBRANE que informa suas condições financeiras e pessoais que o impedem de buscar um transporte particular ou ainda obter um acompanhante durante os dias de sessões dialíticas. Aduz como perigo de dano que sem o devido meio de locomoção, o agravante fica sem meios de realizar o tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Compulsando os autos 0709939-40.2023.8.07.9000, verifico que o agravante é portador de Doença Renal Crônica Estágio V, por nefropatia Diabética, em programa de hemodiálise desde 2005, com histórico de transplante renal em 2010, com piora progressiva desde infecção por covid 19 em 2020, não tendo condições de realizar o transporte da sua residência até a Clínica IBRANE – Instituto Brasiliense de Nefrologia para o tratamento. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, o agravante (portador de doença renal crônica terminal) apresenta relatório firmado por médico nefrologista, ID 150254763, o qual, esclarece que o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, crises de hipertensão arterial e hipotensão arterial nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, pela sequela do acidente vascular cerebral, além das sequelas das doenças crônicas e graves, apresentando grandes dificuldades em fazer uso de meio de transporte coletivo. Ressalta-se que o agravante foi transplantado dos rins e tem outras comorbidades, tais como diabetes mellitus, hipertensão, anemia secundária à insuficiência renal, osteomielite sacral, glaucoma com baixa acuidade visual, sequela de acidente vascular encefálico, dentre outros. Assim sendo, o paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência à clínica IBRANE, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado, das 16:00 às 20:00 horas, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do agravado. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. A PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 23 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito